Tribunal: TCU
Processo: 032.714/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1699/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão de pensão militar pelo Comando do Exército; Considerando as propostas uníssonas da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do MP/TCU pela ilegalidade do ato em razão da majoração de proventos para o posto hierárquico imediatamente superior em decorrência da inclusão, no cômputo do tempo de efetivo serviço militar, de tempo de serviço público de 11 anos, 8 meses e 9 dias prestados como guarnição especial; Considerando que a contagem de tempo de serviço público para o militar é contada apenas para fins de passagem à inatividade, mas não para cálculo do tempo de efetivo serviço, conforme os art. 135 a 137 da Lei 6.880/1980; Considerando que a jurisprudência deste Tribunal é no sentido de considerar irregular o aproveitamento do tempo de serviço público federal, estadual ou municipal, nos moldes evidenciados, nos termos dos Acórdão 1718/2023-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Aroldo Cedraz, 8218/2021-2a Câmara, relator Ministro Augusto Nardes, 631/2020-1a Câmara, relator Ministro Vital do Rêgo, 3090/2023, 2764/2023 e 2791/2023-2a Câmara, relator Ministro Antonio Anastasia, 3532/2023-1a Câmara, relator Ministro Benjamin Zymler, 3382/2023-1a Câmara, relator Ministro Jhonatan de Jesus, entre outros; Considerando que com a exclusão do tempo indigitado, o militar não faz jus ao posto acima amparado pelo inciso II do artigo 50 da lei 6.880/1980, pois terá menos de 30 (trinta) anos de serviço militar; Considerando que o beneficiário Estenio Glória do Nascimento adquiriu maioridade em 23/10/2005 e teve suspenso o benefício, e que o ato cadastrado em 13/11/2019 pelo gestor de pessoal teve perda de objeto quando da análise, em 7/2/2020, pelo órgão de controle interno; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (ministro Walton Alencar Rodrigues) , fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato pode ser apreciado sem a necessidade de prévia oitiva das interessadas, uma vez que foi enviado a esta Corte de Contas há menos de 5 (cinco) anos, nos termos do Acórdão 587/2011-TCU-Plenário , não sendo o caso, também, de registro tácito; Considerando a presunção de boa-fé das interessadas; ACORDAM os ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, III; 143, II e 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de pensão militar em favor do interessado identificado no item 1.1, e expedir as determinações abaixo, conforme proposto pela unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 032.714/2023-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Iraneth Gloria do Nascimento (XXX.978.342-XX) ; Keyla Gloria do Nascimento (XXX.916.752-XX) ; Leciana Gloria do Nascimento (XXX.826.522-XX) ; Letuania Gloria do Nascimento (XXX.993.622-XX) ; Terezinha de Jesus Nascimento Lima (XXX.983.712-XX) . 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente, de boa-fé pelas pensionistas, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 1.7.2. determinar ao Comando do Exército que: 1.7.2.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno deste Tribunal; 1.7.2.2. regularize para o posto de cabo a graduação do instituidor que serve de base para o cálculo dos proventos da pensão militar; 1.7.2.3. cadastre novo ato de concessão de pensão livre da irregularidade apontada, submetendo-o no prazo de 30 (trinta) dias à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 262, caput e § 2o, do RI/TCU, e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 1.7.2.4. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, do inteiro teor desta deliberação às beneficiárias, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 1.7.2.5. informe às interessadas que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o Tribunal não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 1.7.3. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.